Tribunal: TJES
Processo: 5037155-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037155-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREWS MIGUEL PIANA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037155-12.2022.8.08.0024

APELANTE:
ANDREWS MIGUEL PIANA

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
INSTITUTO ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. - INSTITUTO AOCP.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DE REDAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE REGRAS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público destinado ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de correção de sua prova de redação, sob fundamento de que não alcançou a nota mínima na prova objetiva para habilitação à fase seguinte, nos termos da cláusula de barreira prevista no edital. O autor alegou violação aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, sustentando ambiguidade nos critérios de correção, suposta preterição por candidatos com notas inferiores, e que alterações posteriores no número de vagas e na nota de corte deveriam retroagir em seu benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital, que limitou a correção das redações aos candidatos mais bem classificados, pode ser afastada judicialmente diante da ampliação posterior das vagas; (ii) estabelecer se é legítima a utilização de notas de corte diferenciadas entre modalidades de concorrência (ampla concorrência e cotas), e se tal distinção violaria os princípios constitucionais da isonomia e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público é a norma que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a previsão de cláusula de barreira para limitação da correção das provas de redação aos candidatos mais bem classificados, conforme precedentes do STF (Temas 485 e 376 da Repercussão Geral).

A ampliação posterior do número de vagas não impõe à Administração Pública o dever de reavaliar ou retroagir os critérios objetivos de correção estabelecidos inicialmente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da vinculação ao edital.

O fato de candidatos cotistas terem sido convocados com nota inferior à do apelante não autoriza a aplicação desses critérios ao recorrente, que concorreu em modalidade distinta, pois cada grupo está submetido a regras próprias previstas de forma expressa no edital, sendo vedado ao Judiciário promover tratamento isonômico entre situações normativamente diversas.

A revisão judicial de critérios de correção de prova somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, uma vez que os critérios foram objetivos, transparentes e previamente definidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira que limita a correção de provas de redação aos candidatos mais bem classificados na prova objetiva é válida e não pode ser afastada judicialmente diante de ampliação posterior do número de vagas.

A aplicação de notas de corte distintas para diferentes modalidades de concorrência, previstas no edital, não viola os princípios da isonomia e da legalidade.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037155-12.2022.8.08.0024

APELANTE:
ANDREWS MIGUEL PIANA

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
INSTITUTO ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. - INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Edital nº 01/2022, que regulamenta o certame em exame, prevê no item 14.1.1 que somente seriam corrigidas as provas de redação dos candidatos classificados até o limite de seis vezes o número de vagas ofertadas por modalidade de concorrência, salvo se eliminados por outros critérios.

O apelante concorreu para as vagas de ampla concorrência, cuja previsão era de 800 vagas, de forma que, nos termos do edital, seriam corrigidas apenas as redações dos candidatos até a 4.800ª posição. Conforme consta dos documentos do processo, o candidato que ocupou essa posição obteve 36 pontos na prova objetiva, enquanto o recorrente obteve 33 pontos.

Dito de outra forma, o apelante embora tenha atingido o mínimo exigido para aprovação na prova objetiva, não alcançou a classificação necessária para a correção da redação, conforme fixado de forma objetiva e transparente no edital.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes), firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas ou notas atribuídas a candidatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

No mesmo sentido, decidiu-se no Tema 376/STF (RE 635.739/AL), “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.

No caso, o apelante sustenta que sua nota de 33 pontos seria superior ao corte de 32 (trinta e dois) pontos aplicado aos candidatos negros, contudo, o mesmo não concorreu na modalidade de cotas raciais, razão pela qual é incabível utilizar o parâmetro de outro grupo para aferir sua classificação, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica, uma vez que tal pretensão implicaria a adoção indevida de critérios distintos para candidatos submetidos a condições normativas diversas, o que não se coaduna com a legalidade.

Outrossim, a vinculação ao edital é um princípio fundamental nos concursos públicos, e qualquer modificação nas regras, como pretendido pelo apelante, comprometeria a impessoalidade e a isonomia do concurso.

A ampliação do número de vagas ou de convocados ocorrida posteriormente não tem efeito retroativo para alcançar candidatos já eliminados com base nas regras originalmente estabelecidas, bem como que não há previsão legal que imponha à Administração Pública a alteração da cláusula de barreira em decorrência do aumento de vagas.

Corrigir mais redações do que previsto inicialmente no edital criaria novos critérios de aprovação, violando o princípio da vinculação ao edital.

Neste sentido:

(...) 3. O mero fato da ampliação do número de vagas ofertadas no decorrer do certame não tem o condão de gerar correspondente obrigação à Administração Pública de efetuar alteração na disposição editalícia quanto à cláusula de barreira para a correção das provas de redação, ou quanto a qualquer outro critério eliminatório ou classificatório constante no edital. 4. O edital do concurso em discussão contém diversos critérios eliminatórios e classificatórios em suas múltiplas etapas, não podendo o Poder Judiciário, a seu alvitre, escolher quais deveriam ser flexibilizados e em que medida, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade. De fato, a alteração, pelo Poder Judiciário, da regra que impõe limite ao número de redações a serem corrigidas, importaria em evidente violação ao princípio da isonomia, desvirtuando por completo o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva. Também não pode o Judiciário substituir a Administração Pública na decisão de qual medida seria a mais eficiente ou conveniente para o provimento de cargos públicos, eis que evidentemente fora de sua alçada. 5. Exigir que a Administração flexibilize os critérios dispostos em edital, para que candidatos que não alcançaram a pontuação de corte permaneçam no certame, seria imiscuir-se diretamente no âmbito da discricionariedade da Administração Pública e resultaria em indevida incursão no mérito administrativo, violando-se, ainda, a separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003859-38.2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, ausente ilegalidade no procedimento da banca examinadora e inexistindo violação ao edital, aos princípios constitucionais do concurso público ou à jurisprudência dominante, não há razão para reformar a sentença.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade igualmente submete-se à suspensão decorrente do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)